Tribunal: STJ
Processo: 5625649-13.2021.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2571634 - GO (2024/0055856-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES DE FARIA
AGRAVANTE
: ILCA NUNES FARIA
ADVOGADOS
: DOMINGOS SILVA FARIA - GO004048
MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS - DF018503
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE
GOIANIA E REGIAO LTDA
ADVOGADOS
: CESAR YUKIO DE MORAIS NOZAKI - GO026055
LEANDRO RUSKY BORGES LIMA - GO033510
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. PARADIGMA
RECHAÇADO COMO NÃO DISSIDENTE NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA No 598 /STJ. REEXAME DO JULGAMENTO.
INVIABILIDADE. DISSENSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. "Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos
paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no
julgamento do recurso extraordinário" -
Aplicação por analogia.
Súmula 598/STF.
2. A questão relativa ao princípio da causalidade em sede de embargos de terceiros foi
analisada pelo acórdão embargado à luz das peculiaridades da causa, inviabilizando,
portanto, a configuração do dissídio jurisprudencial.
3. O recurso uniformizador não se presta ao mero reexame da controvérsia.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
11/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Documento eletrônico VDA52255251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/11/2025 13:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: b31d9475-bbd4-45c3-ac48-0e57ad5b8bd2

Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e
Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52255251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/11/2025 13:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: b31d9475-bbd4-45c3-ac48-0e57ad5b8bd2

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2571634 - GO (2024/0055856-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: DANIEL RODRIGUES DE FARIA
AGRAVANTE
: ILCA NUNES FARIA
ADVOGADOS
: DOMINGOS SILVA FARIA - GO004048
MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS - DF018503
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE GOIANIA
E REGIAO LTDA
ADVOGADOS
: CESAR YUKIO DE MORAIS NOZAKI - GO026055
LEANDRO RUSKY BORGES LIMA - GO033510
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. PARADIGMA
RECHAÇADO COMO NÃO DISSIDENTE NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA No 598 /STJ. REEXAME DO JULGAMENTO.
INVIABILIDADE. DISSENSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. "Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos
paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no
julgamento do recurso extraordinário" -
Aplicação por analogia.
Súmula 598/STF.
2. A questão relativa ao princípio da causalidade em sede de embargos de terceiros foi
analisada pelo acórdão embargado à luz das peculiaridades da causa, inviabilizando,
portanto, a configuração do dissídio jurisprudencial.
3. O recurso uniformizador não se presta ao mero reexame da controvérsia.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por DANIEL RODRIGUES DE FARIA e
ILCA NUNES FARIA contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA51579389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: a2b6efa5-0a7a-43d3-8b88-4691d2fa6931

Sustentam os agravantes a inaplicabilidade do enunciado n. 598/STF, uma vez que o
acórdão embargado se negou a aplicar corretamente o precedente qualificado relativo ao Tema 872.
Afirmam, também, que o acórdão embargado diverge do paradigma da Primeira
Turma colacionado aos autos.
Enfatizam que "não incide o enunciado da
ao caso. Igualmente não
súmula 07/STJ
incide o enunciado da
pois o acórdão recorrido acabou por afastar aplicação
súmula 568/STJ,
obrigatória de tese firmada em recursos repetitivos".
Contrarrazões às fls. 480/482, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, porquanto não traz a parte agravante
argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, extrai-se dos autos que as alegações trazidas nos embargos de
divergência quanto à incorreção do julgado embargado com relação à incidência do decidido no
Tema 872 no caso em exame são reiterações das razões do anterior agravo interno, bem como dos
subsequentes embargos de declaração, portanto, já enfrentadas pelo acórdão embargado.
Desse modo, aplica-se, por analogia, o disposto no verbete no 598/STF: "Nos
embargos de divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas
invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso
extraordinário".
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSIDÊNCIA ARGUIDA COM
BASE NO MESMO PARADIGMA TRAZIDO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 598
DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. Não há como processar os embargos de divergência, na medida em que se
limitou o embargante a trazer como paradigma exatamente o mesmo aresto
colacionado nas razões do recurso especial para demostrar o pretenso dissídio, o
qual já foi oportunamente repelido pelo acórdão embargado. Incidência da
Súmula 598 do STF.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51579389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: a2b6efa5-0a7a-43d3-8b88-4691d2fa6931

(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
EREsp n. 2.039.913/RS,
Especial, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
4/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO
E 266, § 4o, DO
CPC/2015
RISTJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 598 DO STF. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos arts.
1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício substancial,
CPC/2015
diante do rigor técnico exigido na interposição dos Embargos de Divergência,
sendo descabida a concessão de prazo para complementação de fundamentação.
Precedentes.
2. "Nos embargos de divergência não servem como padrão de discordância os
mesmos paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não
dissidentes no julgamento do recurso extraordinário". Aplicação, por analogia, da
Súmula 598/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
EAREsp n. 1.591.559/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/11/2023,
1/12/2023.

Ao que se tem, o acórdão embargado proferido pela Terceira Turma, ao analisar a
questão relativa ao princípio da causalidade em sede de embargos de terceiros, concluiu que o
Tribunal de origem decidiu conforme a jurisprudência desta Corte e que, ademais, rever as
conclusões da instância ordinária demandaria o reexame das provas, providência vedada, a teor do
disposto na
Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:
súmula 7/STJ.
O recurso não merece prosperar.
Como constou na decisão agravada, nos termos da jurisprudência desta Corte,
nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição
judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não
atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela
parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da
transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter
a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Confira-se:
(...)
No presente caso, o Tribunal de origem consignou que: (i) os embargos de
terceiro foram interpostos pelos agravantes após ser realizada a penhora
do imóvel de sua propriedade; (ii) os agravantes informam que adquiriram
o imóvel residencial objeto do litígio em 2016 terminando de quitá-lo em
2020; (iii) confessam que após o pagamento da última parcela, não
providenciaram a escrituração e o registro do imóvel, alegando que
estavam impossibilitados de fazê-lo em razão da pandemia da COVID-19
e da paralisação dos serviços cartorários em decorrência do lockdown;
(iv) por ainda estar registrado em nome do antigo proprietário, o aludido
imóvel foi penhorado em 2021 com vistas à satisfação de uma dívida
contraída por ele; (v) segundo o princípio da causalidade, os encargos
processuais devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da
ação ou deu causa à instauração do incidente processual; (vi) foi a desídia
Documento eletrônico VDA51579389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: a2b6efa5-0a7a-43d3-8b88-4691d2fa6931

dos agravantes que ocasionou a constrição indevida do imóvel; e (vii) os
ônus sucumbenciais devem ser mantidos em desfavor dos recorrentes.
Confira-se:

Cinge-se a controvérsia posta sob apreciação desta instância revisora no
inconformismo dos Embargantes/Apelantes com a sentença vergastada, a
qual julgou procedentes os Embargos de Terceiro por si interpostos,
porém condenou-os ao pagamento de honorários sucumbenciais, com
fulcro no princípio da causalidade.
Pois bem.
Compulsando o caderno processual, verifica-se que os Embargos de
Terceiro foram interpostos pelos recorrentes após ser realizada a penhora
do imóvel de sua propriedade.
Em sede de impugnação à contestação (mov. 16), os Embargantes
/Apelantes informam que adquiriram o imóvel residencial objeto do litígio
em 2016 terminando de quitá-lo em 2020.
Naquele ato, confessam que após o pagamento da última parcela, não
providenciaram a escrituração e o registro do imóvel, alegando que
estavam impossibilitados de fazê-lo em razão da pandemia do COVID-19
e da paralisação dos serviços cartorários em decorrência do lockdown.
Desta forma, por ainda estar registrado em nome do antigo proprietário,
Lucas Rodrigues, o aludido imóvel foi penhorado em 2021 com vistas à
satisfação de uma dívida contraída por ele (mov. 147 do PJD no 5182137-
21.2016.8.09.0051), o que motivou os recorrentes a ingressarem com os
presentes Embargos de Terceiro, a fim de desconstituir a penhora do bem.
Diante deste panorama fático, entendo que a insurgência dos recorrentes
não merece acolhida. Explico.
É cediço que a fixação dos honorários advocatícios, no ordenamento
jurídico brasileiro, pauta-se pelos princípios da sucumbência e da
causalidade, positivados no caput do artigo 85 do CPC/15.
Com efeito, segundo o princípio da causalidade, os encargos processuais
devem ser atribuídos à parte que provocou o ajuizamento da ação ou deu
causa à instauração do incidente processual.
No caso específico de Embargos de Terceiro, é assente na doutrina e na
jurisprudência que deve ser aplicado o princípio da causalidade e não o da
sucumbência.
Tal entendimento está cristalizado na súmula no 303 do Superior Tribunal
de Justiça, a qual determina que nos embargos de terceiros quem deu
causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
Fixadas tais premissas e volvendo-me ao caso concreto, verifico que a
sentença recorrida, de maneira escorreita, observou que “a embargante se
omitiu do assento tempestivo de seu direito na matrícula do imóvel, pois
não registrou seu direito aquisitivo”.
À vista disso, conclui-se que por não ter providenciado a averbação e o
registro imobiliário da aquisição do imóvel no cartório competente, os
recorrentes acabaram por possibilitar a constrição indevida do bem de sua
titularidade.
Isso porque, sem o devido registro, não era possível a terceiros tomar
conhecimento do negócio jurídico realizado sobre o imóvel, o que
Documento eletrônico VDA51579389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: a2b6efa5-0a7a-43d3-8b88-4691d2fa6931

ocasionou o pedido de constrição judicial do mesmo nos autos da ação de
execução apensa e consequentemente, o manejo dos embargos de
terceiros para desconstituir a penhora.
Noutros termos: foi a desídia dos Apelantes/Embargantes que ocasionou a
constrição indevida do imóvel.
À vista do exposto, são desnecessárias maiores digressões para constatar-
se que, nos termos da súmula no 303 do STJ, os ônus sucumbenciais
devem ser mantidos em desfavor dos apelantes/embargantes [...] (fls. 285
/287).
Com isso, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, pois no caso dos autos foi
consignado que a desídia dos agravantes ocasionou a constrição indevida do
imóvel.
Quanto ao mais, rever as conclusões do Tribunal de origem demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta fase de
recurso.
Dessa forma, incidem sobre o tema os óbices das Súmulas 7 e 568 do STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

Nesse cenário, verifica-se, na verdade, que a pretexto de dissídio jurisprudencial,
pretende a parte ora agravante rediscutir o julgado por entender que não teria sido aplicado o tema
872 em sua integralidade.
Ocorre, todavia, que o recurso uniformizador não se presta ao reexame da
controvérsia. Mister que haja dissenso sobre tese jurídica em situações fáticas semelhantes. E, na
espécie, o acórdão embargado considerou a peculiaridade de que "a desídia dos agravantes
ocasionou a constrição indevida do imóvel". Assim, inviável a configuração do dissídio
jurisprudencial com os paradigmas indicados.
De ressaltar, por fim, que: "Os embargos de divergência - recurso de fundamentação
vinculada e de cognição restrita - têm como fim precípuo uniformizar a jurisprudência do Tribunal,
não se prestam a mero rejulgamento da causa pela Seção ou Corte Especial, como fosse via
recursal ordinária interna, para se corrigir pretensos erros ou incorreções dos demais órgãos
fracionários" (AgInt nos
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de
EREsp 1438742/MG,
.
15/03/2023)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51579389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:01
Código de Controle do Documento: a2b6efa5-0a7a-43d3-8b88-4691d2fa6931

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.571.634 / GO
Número Registro: 2024/0055856-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51821372120168090051 562564913 56256491320218090051
Sessão Virtual de
a
05/11/2025
11/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DANIEL RODRIGUES DE FARIA
EMBARGANTE : ILCA NUNES FARIA
ADVOGADOS
: DOMINGOS SILVA FARIA - GO004048
MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS - DF018503
EMBARGADO : COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE GOIANIA E
REGIAO LTDA
ADVOGADOS
: CESAR YUKIO DE MORAIS NOZAKI - GO026055
LEANDRO RUSKY BORGES LIMA - GO033510
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - BLOQUEIO DE
MATRÍCULA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DANIEL RODRIGUES DE FARIA
AGRAVANTE : ILCA NUNES FARIA
Documento eletrônico VDA52237017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 780549f3-50a0-4f05-b314-55c2f794b312

ADVOGADOS : DOMINGOS SILVA FARIA - GO004048
MARCELO ANTONIO RODRIGUES VIEGAS - DF018503
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB ENGECRED LTDA
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE GOIANIA E
REGIAO LTDA
ADVOGADOS : CESAR YUKIO DE MORAIS NOZAKI - GO026055
LEANDRO RUSKY BORGES LIMA - GO033510
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
11/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha e
Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Presidente do STJ.

Brasília, 11 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52237017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/11/2025 00:41:56
Código de Controle do Documento: 780549f3-50a0-4f05-b314-55c2f794b312